Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO PRELCUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. ADOÇÃO DE ÍNDICES CLARAMENTE INCOMPATÍVEIS AO REGRAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE VERSOSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material, que julgou procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que o autor entende devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP.
2. Conhecimento parcial do apelo. 2.1. O recurso é inadmissível no capítulo em que impugna a inversão do ônus da prova em favor do apelado. 2.2. A questão está preclusa, tendo em vista que a decisão saneadora definiu tal ponto em 22/05/2020, sem recurso das partes.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva - Rejeitada. 3.1. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Tema Repetitivo 1.150, e por este Tribunal de Justiça, com o julgamento do IRDR 16. 3.2. Em ambos os casos, restou reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos.
4. Preliminar de incompetência da Justiça Comum - Rejeitada. 4.1. O tema já foi dirimido no julgamento do IRDR 16/TJDFT, ocasião em que assentada a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados.
5. Prejudicial de prescrição - Rejeitada. 5.1. Segundo a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 5.2. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 09/01/2019. 5.3. A presente demanda foi ajuizada em 30/01/2020, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.
6. Mérito. 6.1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. 6.2. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 6.3. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. 6.4. Ainda que tenha sido invertido o ônus da prova em seu favor, o autor não apresentou elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, limitando-se a juntar planilha demonstrativa do débito com a utilização de índices claramente incompatíveis (INPC, IPCA e IPCA-E) às regras remuneratórias definidas em lei. 6.5. Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente.
7. Precedente: “[...] 4. A inversão do ônus da prova, por decisão preclusa, não dispensa a comprovação mínima, pelo autor, do fato constitutivo do seu direito. Precedente do STJ. 5. A inexistência de início de prova consistente sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. [...]” (Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 29/11/2023).
8. Em razão do provimento do apelo, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (indicado, na inicial, em R$ 4.037,61). 8.1. Exigibilidade suspensa tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.